Tribunal: STF
Processo: Rcl 72583
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Agravo interno da competência do Tribunal de Origem. Não configuração de usurpação de competência. Ausência de esgotamento de instância. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. O recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno, o qual é da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC.



    2. O cabimento da reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral exige a demonstração do esgotamento da via recursal, a qual se dá por meio de decisão colegiada em agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema da repercussão geral.



    3. A interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC não constitui esgotamento da via recursal para fins de conhecimento da reclamação com paradigma na repercussão geral.



    4 .Agravo regimental não provido.